Tribunal: TJMT
Processo: 1013986-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013986-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 284.495.259-34 (AGRAVANTE), MARIA ROSANGELA COELHO - CPF: 404.512.321-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (AGRAVADO), LUCIANA ALCANTARA - CPF: 624.537.699-87 (AGRAVADO), SIMONE REGINE EINECK ALCANTARA - CPF: 819.159.269-04 (AGRAVADO), I. E. A. - CPF: 043.263.591-29 (AGRAVADO), LUIZA EINECK ALCANTARA - CPF: 043.263.781-82 (AGRAVADO), LUIZ MIGUEL EINECK ALCANTARA - CPF: 043.262.841-02 (AGRAVADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), LUCIANA ALCANTARA - CPF: 624.537.699-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SIMONE REGINE EINECK ALCANTARA - CPF: 819.159.269-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013986-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS GONCALVES, MARIA ROSANGELA COELHO

AGRAVADO: GUSTAVO TONEL KOBER, LUCIANA ALCANTARA, SIMONE REGINE EINECK ALCANTARA, I. E. A., LUIZA EINECK ALCANTARA, LUIZ MIGUEL EINECK ALCANTARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE DEPÓSITO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO, TAMPOUCO REASSENTAMENTO DOS AGRAVANTES – REQUISITO DO PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão/manutenção da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013986-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS GONCALVES, MARIA ROSANGELA COELHO

AGRAVADO: GUSTAVO TONEL KOBER, LUCIANA ALCANTARA, SIMONE REGINE EINECK ALCANTARA, I. E. A., LUIZA EINECK ALCANTARA, LUIZ MIGUEL EINECK ALCANTARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1013986-89.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Contratuais, deferiu a “
tutela cautelar de urgência para determinar que sejam arrestados no rosto dos autos 20% (vinte por cento) dos valores em dinheiro e do imóvel a serem recebidos pelos réus no processo n. 1006495-78.2019.4.01.3600, que tramita perante a 1a Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Mato Grosso”
.

Os agravantes alegam que em 2005 contrataram o então advogado Luiz Ricardo Alcântara, proprietário do escritório Advocacia Alcântara, para ajuizar uma ação objetivando o “
cumprimento da obrigação de reassentamento em decorrência de desapropriação em imóvel rural de propriedade dos representantes, e alternativa ou cumulativamente, a indenização pela não realização do reassentamento, bem como a busca de reparação pelos danos sofridos, ação esta que foi distribuída sob o n°. 2005.36.00.018074-7 em 19/12/2005, para 1a Vara Federal de Cuiabá, junto a Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso”
.

Aduzem que em janeiro de 2007 aquele advogado (Luiz Ricardo) renunciou ao mandato devido a nomeação como juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, comunicando que poderiam procurar outro profissional para dar andamento ao processo.

Afirmam que em momento algum celebraram contrato de serviços advocatícios com os agravados, porém eles agiram de forma ilegal e com má-fé nos autos 2005.36.00.018074-7 que tramita na Justiça Federal.

Dizem que ao contratar os serviços do advogado Durval Teodoro Melo, “
realizou em 29 de agosto de 2012, UMA DESTITUIÇÃO DE ADVOGADO, onde, REVOGO, SUBSTABELECIMENTO CONCEDIDO PELA DRa. LUCIANA ALCÂNTARA, INSCRITA NA OAB/MT N°. 5.276, AO DRo. GUSTAVO TONEL KOBER, INSCRITO NA OAB/MT 9.670-A, ATRAVÉS DA PROCURAÇÃO AD JUDICIA POR MIM OUTORGADA AO DRo. LUIZ RICARDO ALCÂNTARA, INSCRITO NA OAB/MT No. 4.922, QUE O MESMO RENUNCIOU O SEU MANDATO QUE LHE FORAM CONFERIDOS, ANTES DE SUA POSSE COMO JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23a REGIÃO. DESSA FORMA TAL PODERES NELA CONFERIDOS A DRa. LUCIANA ALCÂNTARA E AO DRo. GUSTAVO TONEL KOBER, TORNA-SE SEM EFEITO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE N°. 2005.36.00.018074-7, EM TRÂMITE PELA 1a VARA FEDERAL DESTA CAPITAL”
.

Argumentam que o direito dos agravados está prescrito devido a destituição deles em 29-8-2012, sendo que o feito foi ajuizado em 30-9-2019, portanto, mais de cinco anos depois.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 97768477).

Em contraminuta, os agravados arguem que os agravantes não fazem jus ao benefício da justiça gratuita; no mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso (Id n. 101070983).

Parecer pelo não provimento (Id n. 101397493).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013986-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS GONCALVES, MARIA ROSANGELA COELHO

AGRAVADO: GUSTAVO TONEL KOBER, LUCIANA ALCANTARA, SIMONE REGINE EINECK ALCANTARA, I. E. A., LUIZA EINECK ALCANTARA, LUIZ MIGUEL EINECK ALCANTARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

JUSTIÇA GRATUITA

De início, os agravados pretendem impugnar a justiça gratuita concedida aos agravantes sob o argumento de que
“estão para levantar valor de aproximadamente R$ 450.000,00, a título de indenização pecuniária, nos autos da ação reparatória que demandam o INCRA”
(Id n. 101070983 – pág. 4).

No entanto, eventuais quantias a serem recebidas futuramente pelos requerentes não devem interferir na apreciação do estado de hipossuficiência, pois não integram o seu atual patrimônio, sendo, evidentemente, inservíveis como meio de prova de condições financeiras.

Ademais, inexistem nos autos outros elementos que infirmem a situação econômica declarada e comprovada por meios dos documentos de Id n. 96740462/63 e 96740465/66, em que consta que um dos agravantes está desempregado e o outro recebe proventos de aposentadoria no valor de R$990,62.

MÉRITO

Os agravantes se insurgem contra o “
decisum que deferiu a tutela cautelar de urgência para determinar que sejam arrestados no rosto dos autos 20% (vinte por cento) dos valores em dinheiro e do imóvel a serem recebidos pelos réus no processo n. 1006495- 78.2019.4.01.3600, que tramita perante a 1a Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Mato Grosso”
, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Destarte, consoante os argumentos trazidos aos autos, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizadores para a concessão da medida.

Isso porque, tendo em vista que a parte autora, nessa fase de cognição sumária, comprovou minimamente ter atuado no processo judicial n.0018073-46.2005.4.01.3600, que tramita perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, patrocinando os réus, autores naqueles autos, contra o INCRA, FUNAI e INTERMAT.

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca do arbitramento dos honorários advocatícios em favor dos autores (fumus boni iuris), consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela de urgência a justificar os pedidos dos autores, os quais demonstram que os réus estão na iminência de receberem bens (valores e imóveis) e que há riscos de dilapidação do patrimônio, o que impossibilitaria eventual execução futura.”
(Id 52494233 dos autos em primeiro grau).

No julgamento do RAI n. 1019055-39.2020.8.11.0000 (Id n. 101070985), interposto na mesma lide, ficou assim consignado:

“PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Os agravados sustentam que o agravante foi comunicado de que não mais atuaria na causa em 5-9-2012, portanto o direito ora reclamado estaria prescrito, pois decorreu o prazo quinquenal.

Essa questão ainda não foi apreciada na primeira instância. Porém, por tratar de matéria de ordem pública, será agora examinada.

A pretensão do agravante na Ação de Arbitramento de Honorários está relacionada ao desfecho do processo em que defendeu os interesses dos agravados (cláusula de êxito), de modo que só a partir de então teve início o prazo prescricional.

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de evidência em que pleiteava retenção “nos autos da ação de cumprimento de sentença o percentual mínimo equivalente a 22,5% do valor da indenização e ou imóvel que os requeridos receberão por força da ação proposta e promovida pelos ora requerentes, processo no. 0018073-46.2005.4.01.3600 (antigo: 2005.36.00.018074-7) - 1a Vara Federal, em fase de cumprimento de sentença, autos no. 1006495-78.2019.4.01.3600, 8a Vara Federal Cível da SJMT, proferido nos seguintes termos:

(...)

É flagrante que o caso não comporta o deferimento de tutela de evidência, uma vez que a jurisprudência apresentada como paradigma trata de hipótese diversa da que se trata no presente feito, não sendo aplicável, por conseguinte, o artigo 311, II, do CPC.

E, analisando a controvérsia sobre a ótica da tutela de urgência, também não se encontra resultado diverso. Isso porque ausente o requisito do perigo de dano iminente, pois, como já assinalado no decisum que negou a antecipação da tutela recursal, não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrada situação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há notícia de que o INCRA já tenha depositado em juízo a quantia devida no Cumprimento de Sentença que tramita na Justiça Federal, nem há determinação para o imediato levantamento.

Registre-se que o agravante não trouxe nenhum elemento de prova diferente que seja capaz de alterar esse entendimento, apesar de sustentar o contrário.

Portanto, por ora, é temerário autorizar a medida pretendida,
estando ausente um dos critérios exigidos para a tutela liminar postulada (artigo 300 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREMATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris)
e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 ou apenas um deles, correta a decisão que a indeferiu
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2143429-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020). (Sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Primeiro, constata-se que a prescrição já foi afastada na decisão acima transcrita, sendo impertinente pretender discuti-la novamente.

Depois, verifica-se que os agravados aduzem que a situação fática sofreu alteração posteriormente ao julgamento do referido Agravo, tendo em vista que na Ação em trâmite na Justiça Federal teria ocorrido determinação para expedição de ofício requisitório e manifestação do INCRA informando a disponibilização de imóveis para o reassentamento deles (Id n. 101753953), situação em que seria evidente a urgência a fundamentar a manutenção da decisão agravada.

No entanto, diversamente do que sustentam, a decisão a que se referem foi prolatada em 21-5-2020 (Id n. 101753956), ou seja, já existia antes mesmo do deslinde do Agravo de Instrumento n. 1019055-39.2020.8.11.0000, julgado em 26-8-2021 (Id n. 101438965), de modo que persiste a mesma circunstância de outrora, qual seja, não há notícia de que qualquer quantia tenha sido depositada em juízo no processo que tramita na JF, tampouco que tenha sido autorizado o seu levantamento, inexistindo também evidência de que os agravantes estejam em vias de serem reassentados.

Contrariamente às alegações dos agravados, o contexto se mantém igual àquele em que apreciado o RAI anterior. Pelo menos, é o que consta dos autos, em que os agravantes não conseguiram demonstrar a existência de perigo iminente a justificar a tutela de urgência em questão.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para indeferi-la.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021